Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-31.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA MEIO ABERTO. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a demonstração de risco de dano irreparável ao menor, não há como prosperar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do art. 215 do ECA.
2. Compete ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento, desde que motivado, definir qual a medida aplicável à espécie, observando a necessária proporcionalidade entre a medida imposta, a infração e as condições pessoais do menor. Também, devem ser sopesadas as necessidades pedagógicas do adolescente, preferindo-se sempre medidas que visem ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários.
3. A confissão espontânea do adolescente representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa, posto que não se trata de imposição de pena, mas sim de fixação de medida cujos principais objetivos são promoção, recuperação e ressocialização do menor infrator.
4. Recurso desprovido.